Tribunal: TJDFT
Processo: 0741569-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0741569-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN VALENTE LIMA AGRAVADO: CARLOS ANDRE DA SILVA BORGES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN VALENTE LIMA, em desfavor de CARLOS ANDRÉ DA SILVA BORGES, visando reformar a decisão ID 170703897 proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 0709699-49.2021.8.07.0007 pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator